Tribunal: CARF
Processo: 11080.736146/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/06/2014
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736146/2018-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.983 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/06/2014
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736146/2018-06
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.983 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736146/2018-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MERCER HUMAN RESOURCE
CONSULTING LTDA., em face do acórdão de n° 106-023.312, proferido pela C. 7a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/06, o qual será
complementado ao final:
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida, em 14/09/2018, Notificação
de Lançamento referente a Multa por Compensação não Homologada (Despacho
Decisório número de rastreamento 128367764, controlado no processo de crédito no
10880.970451/2017-58), fls. 2 e 3, com a apuração do crédito tributário discriminado na
tabela 1 adiante reproduzida:
Tabela 1: Demonstrativo do Crédito Tributário

De acordo com os documentos de fls. 2 e 3, a base de cálculo, valor não homologado,
é a importância de R$ 264.548,93, e sobre ela foi aplicada a alíquota de 50%,
alcançando-se o valor exigido de R$ 132.274,47.
O valor não homologado corresponde à DCOMP 30499.21017.250614.1.3.02-1019.
Como enquadramento legal é citado o §17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com alterações
posteriores (fl. 2).
Cientificado do lançamento em 07/12/2018 (fl. 6), sexta-feira, o sujeito passivo
apresentou impugnação em 10/01/2019 (fls. 9 a 26), cujos argumentos foram
sintetizados às fls. 25 e 26, no tópico DOS PEDIDOS, a seguir transcrito (grifos do
original):
Em face de todo o exposto, a Impugnante requer que a presente defesa
administrativa seja conhecida e provida, para que esta colenda Turma de
Julgamento:
(i) em sendo acolhida a preliminar aduzida no subtópico II.1, reconheça a
nulidade do lançamento de ofício controlado no presente processo
administrativo e, por força disso, determine o cancelamento integral do crédito
tributário constituído pela DERAT/SP, nos termos do artigo 156, IX, do CTN;
ou, subsidiariamente,
(ii) caso o colegiado entenda que não há qualquer nulidade no lançamento,
reconheça, no mínimo, as relações de prejudicialidade suscitadas nos
subtópicos II.2.1 ou II.2.2 e, por conseguinte, determine a suspensão do
presente processo, até que seja julgado o RE no 796.939/RS pelo STF ou, no
mínimo, até que seja proferida decisão definitiva nos autos do processo
administrativo no 10880.970451/2017‐58, para que, se for o caso, seja
devidamente ajustada a base de cálculo da multa isolada, devendo ser reaberto,
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.983 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736146/2018-06

inclusive, o prazo para pagamento da multa isolada, considerando as reduções
escalonadas previstas no artigo 6o da Lei no 8.218/91; e ainda
(iii) caso seja superada a preliminar e a prejudicial de mérito, cancele a
exigência da multa isolada (de 50%) ou, no mínimo, da multa de mora (de
20%), a fim de que não haja bis in idem na cobrança de penalidades; ou, ainda
subsidiariamente,
(iv) afaste, se for o caso, a cobrança dos juros sobre a multa isolada, haja vista
a ausência de autorização legal para tal cobrança.” (os grifos em negrito e
itálico são originais e os sublinhados são desta Relatora)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 25/06/2014
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Em sessão do dia 19 de agosto de 2022, a DRJ/06 ao apreciar a Impugnação,
entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
a data do fato gerador, posto que se trata de situação de fato, é a data da
entrega da declaração de compensação não homologada, nos moldes
previstos no Código Tributário Nacional, artigo 116, inciso I,
representando marco inicial para a contagem de prazo decadencial de
cinco anos de que a Administração dispõe para formalizar o lançamento;
(ii)
enquanto a Impugnação em análise ou a Manifestação de Inconformidade
relativa ao Despacho Decisório estiver pendente de julgamento, não será
possível promover a cobrança amigável do débito, nem inscrevê-lo em
dívida ativa e nem propor ação de execução fiscal, sendo dispensável a
formulação, pelo sujeito passivo, de pedido de manutenção da suspensão
de exigibilidade do crédito tributário;
(iii)
tendo em vista a decisão parcialmente favorável ao sujeito passivo no
julgamento da Manifestação de Inconformidade, tem-se por expectativa a
extinção parcial dos débitos por compensação e, por conseguinte, a
manutenção do lançamento em relação aos débitos cuja compensação
remanescer não homologada;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.983 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736146/2018-06

(iv)
é plenamente regular que seja cobrada a multa de mora incidente sobre
os débitos não compensados e seja exigida a multa isolada em virtude
não homologação da compensação declarada;
(v)
o sujeito passivo protesta contra a incidência de juros moratórios sobre a
multa lançada, entretanto, consoante o artigo 161 do Código Tributário
Nacional o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta;
(vi)
por fim, conclui pela exigência da multa, nos moldes do lançamento,
sobre os débitos não homologados remanescentes após as compensações.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 66/96), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/06 sob a alegação de que:
(i)
o motivo para a prática do ato (i.e. não homologação da compensação) tem
que ter como premissa a inexistência do crédito pleiteado na DCOMP. No
entanto, não foi o que ocorreu, já que o processo instaurado para a
apuração deste fato ainda pende de decisão final;
(ii)
não há que se admitir que a simples prolação de decisão administrativa,
ainda que pendente de julgamento final, seja apta a configurar a conduta
infracional e possibilitar a aplicação da multa, sob pena de violação ao
princípio do devido processo legal;
(iii)
em observância ao devido processo legal é de rigor que seja reconhecida a
nulidade do Auto de Infração, já que não se pode admitir a imposição de
multa sem o prévio esgotamento do direito de ampla defesa e
contraditório por parte do contribuinte;
(iv)
tais multas nada mais são do que sanções políticas extremamente
questionáveis e que violam direitos fundamentais, por inviabilizarem o
acesso ao contribuinte à compensação de créditos que lhe são legítimos e
que encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro;
(v)
manter a multa isolada tal como aplicada à Recorrente, significa violar o
não só seu direito de petição constitucionalmente garantido, como
também representa verdadeiro cerceamento ao direito de defesa;
(vi)
a multa pelo mero indeferimento do pedido de compensação denota,
ainda, a clara violação aos princípios da legalidade, moralidade e
eficiência administrativa;
(vii)
até que o RE 796.939/RS seja definitivamente julgado pelo STF, não deve
ser proferida qualquer decisão no presente processo, em atenção ao
disposto nos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, à margem do
postulado da economia processual e dos princípios da legalidade e da
eficiência, que regem a Administração Pública.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.983 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736146/2018-06

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
03/01/2023 (e-fl. 63), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/02/2023 (e-fl.
65), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento da Notificação de Lançamento -
NLMIC n° 5487/2018 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não
homologada no seguinte processo:

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.983 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736146/2018-06

O acórdão recorrido (e-fls. 49/54), com fundamento no §176 do artigo 74 da Lei no
9430/96, entendeu pela manutenção parcial da referida multa, tendo em vista que “a decisão
parcialmente favorável ao sujeito passivo no julgamento da manifestação de inconformidade
acima resumido, tem-se por expectativa a extinção parcial dos débitos por compensação e, por
conseguinte, a manutenção do lançamento em relação aos débitos cuja compensação
remanescer não homologada”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS7 e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF8, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:

6 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
7 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
8 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.983 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736146/2018-06

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento
NLMIC n° 5487/2018 não merece subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 104
DF CARF MF
Original